Tribunal: TJDFT
Processo: 0726700-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Marconi Medeiros Marque de Oliveira, Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA e Washington De Melo Trindade em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva que manejam em desfavor dos agravados – Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal-IPREV –, indeferira o pleito que formularam volvido à retificação dos requisitórios expedidos e/ou a expedição complementar dos já adimplidos, para aplicação dos parâmetros de correção monetária fixados no Tema 810 do STF (IPCA-E), com a remessa dos autos à Contadoria Judicial, e à fixação dos honorários relativos à fase de cumprimento de sentença, na forma do que dispõe o art. 85, §7o, do estatuto processual vigente. Segundo o decisório desafiado, em tendo havido a expedição dos requisitórios, a questão atinente aos parâmetros de atualização restara preclusa, pontuando que eventual modificação do valor somente é possível antes da expedição da RPV. Pontuara o julgador, outrossim, que, no tocante ao pedido de fixação de honorários da fase de cumprimento de sentença, aludida pretensão, de igual modo, restara acobertada pela preclusão no bojo do julgamento dos autos dos embargos à execução, aviados pelos agravados ainda sob a égide do CPC/73 (art. 730). Inconformados com essa resolução, objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo: (i) a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração de novos cálculos, devendo o crédito executado ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E, a partir de 30/06/2009; e, outrossim, (ii) a fixação de honorários atinentes à fase de cumprimento de sentença. Alfim, postularam a confirmação dessa medida e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Como estofo da pretensão reformatória, argumentaram os agravantes, em suma, que o Juízo do executivo não procedera corretamente ao indeferir a retificação dos requisitórios expedidos, almejando a aplicação do IPCA-E, porquanto o índice relativo à TR fora decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE, posicionamento esse que viera a ser alterado posteriormente, restando assentado que os débitos da Fazenda Pública provenientes de diferenças devidas a servidor público devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E. Salientaram que a questão afeta aos critérios de atualização do crédito executado não se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada, porquanto trata-se de matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo. Assinalaram que a menção expressa no dispositivo do título executivo sobre o índice de correção monetária não impõe sua observância durante a fase executiva, diante da nova orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal com eficácia vinculante. Asseveraram que, caso o decisório arrostado não seja alterado, ajuizarão nova ação postulando a complementação decorrente da diferença entre o IPCA-E e a TR, utilizada nos cálculos da contadoria judicial, ressaltando que a questão relativa à correção monetária é de trato continuado, não sendo acobertada pela preclusão. Realçaram que a impossibilidade apontada pelo Juízo a quo no tocante à modificação dos parâmetros de correção monetária aplicados após a etapa de expedição do requisitório também ressoa carente de lastro, porquanto que o mero fato de terem sido expedidos não figura como óbice à atualização de tais índices, frisando, outrossim, que o Superior Tribunal de Justiça fixara a tese, em sede de recurso especial repetitivo, que os erros de cálculo somente podem ser considerados imutáveis se o executivo for extinto pelo pagamento por decisão transitada em julgado, do que, consoante pontuara, não se cogita. Frisaram que, no tocante à postulação de fixação de honorários afetos ao cumprimento de sentença, deve ser igualmente afastado o entendimento de que restara acobertada pela preclusão no bojo do julgamento dos autos dos embargos à execução, porquanto trata-se de ações diversas. Salientaram que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 587 (REsp 1520710/SC), assentara a possibilidade de cumulação de honorários no bojo de embargos à execução e na própria execução contra a Fazenda Pública, firmando o entendimento de que os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, de caráter autônomo, e, razão disso, desponta como possível a fixação de honorários advocatícios em cada ação. Elucidaram que o §7o do art. 85 do Código de Processo Civil estabelece que, em caso de apresentação de impugnação, devem ser fixados os respectivos honorários da fase de cumprimento de sentença. Defenderam que houvera, na espécie, apresentação de impugnação pelos agravados, revelando-se devida a fixação de honorários sucumbenciais relativos à fase de executiva, de acordo com as regras estabelecidas no art. 85, §3o, do estatuto processual. Pontificaram, nessa toada, que não há que se falar em preclusão, mormente porque não houvera decisão a respeito do pedido de fixação dos honorários da respectiva fase de cumprimento de sentença, sendo impassível de ser confundido o pleiteado com os honorários sucumbenciais arbitrados no acórdão que julgara os embargos à execução aviados pelos agravados. Consignaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, que, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Marconi Medeiros Marque de Oliveira, Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA e Washington de Melo Trindade em face da decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva que manejam em desfavor dos agravados – Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal-IPREV –, indeferira o pleito que formularam volvido à retificação dos requisitórios expedidos e/ou a expedição complementar dos já adimplidos, para aplicação dos parâmetros de correção monetária fixados no Tema 810 do STF (IPCA-E), com a remessa dos autos à Contadoria Judicial, e à fixação dos honorários relativos à fase de cumprimento de sentença, na forma do que dispõe o art. 85, §7o, do estatuto processual vigente. Segundo o decisório desafiado, em tendo havido a expedição dos requisitórios, a questão atinente aos parâmetros de atualização restara preclusa, pontuando que eventual modificação do valor somente é possível antes da expedição da RPV. Pontuara o julgador, outrossim, que, no tocante ao pedido de fixação de honorários da fase de cumprimento de sentença, aludida pretensão, de igual modo, restara acobertada pela preclusão no bojo do julgamento dos autos dos embargos à execução, aviados pelos agravados ainda sob a égide do CPC/73 (art. 730). Inconformados com essa resolução, objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo: (i) a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração de novos cálculos, devendo o crédito executado ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E, a partir de 30/06/2009; e, outrossim, (ii) a fixação de honorários atinentes à fase de cumprimento de sentença. Alfim, postularam a confirmação dessa medida e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Consoante emerge do alinhado, o objeto do agravo cinge-se à aferição se viável, ignorado o firmado pelo título executivo e aferido já terem os requisitórios sido expedidos, aplicar-se ao crédito executado forma de correção diversa do estabelecido, diante do advento de decisão emanada da Suprema Corte, e, outrossim, se viável a fixação de honorários de sucumbência pertinentes à fase de cumprimento de sentença. Delimitado o objeto do agravo, a postulação liminar deduzida ignora a sistemática procedimental, pois inexiste risco algum, não obstante a verba postulada pelo derradeiro agravante encerre natureza remuneratória, portanto alimentar, de advir-lhe dano de improvável ou difícil reparação ou, ainda, prejuízo ao resultado útil ao processo se examinada, e eventualmente deferida, a tutela almejada. Consoante pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação aos agravantes, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[2]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, os agravantes não satisfazem o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, os agravantes, conquanto fundamentem apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidaram de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formularam, consistente na alteração do critério de reajuste monetário do crédito perseguido e na fixação de honorários atinentes à fase executiva. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado. Ademais, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando os agravantes de apontarem esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduziram liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Ora, o postulado destina-se, em suma, à alteração do critério de reajuste monetário do crédito perseguido e na fixação de honorários atinentes à fase executiva, o que, aliado ao grande lapso temporal em que tramita o executivo subjacente, denota a ausência da subsistência de risco de dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação proveniente da não concessão da tutela almejada em sede liminar. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando-se o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada, para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 198841625, fls. 696/698, dos autos originários. [2] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)